Tribunal: TJES
Processo: 5002507-71.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002507-71.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
RECORRIDO: GILMAR TAVARES
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DO SERVIÇO - ÁGUA COMO ELEMENTO ESSENCIAL À VIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA -
FIXAÇÃO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, d
e ação ajuizada por
GILMAR TAVARES
em face de
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN,
objetivando a condenação da ré por ter ficado sem água por 5 dias em razão da demora no conserto do vazamento de água em sua rua. Alega o autor que a demora no reparo causou-lhe transtornos significativos. Diante disso, requer a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de contestação, a requerida arguiu preliminar de incompetência de por necessidade de prova pericial. E no mérito, sustentou que o reparo do vazamento ocorreu dentro do prazo regular, não havendo que se falar falha na prestação dos serviços. Ao final, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença, que resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
julgo procedente
a presente ação para condenar a ré ao pagamento de R$ 2.000,00,
a título de indenização por danos morais,
pelo INPC/IBGE, índice adotado pela Egrégia CGJES,
corrigido monetariamente e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, devendo ambos serem contabilizados desde o arbitramento, nos termos da súmula 362, STJ e do Enunciado 1 das Turmas Recursais do TJES.
”

Irresignado, o autor interpôs recurso inominado, oportunidade em que sustenta que a condenação por danos morais é inadequada. Subsidiariamente, requereu a minoração da condenação.

Foi apresentada as Contrarrazões, na qual o autor requer a manutenção integral da sentença ora guerreada.

É o relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no Art. 42 e seu §1º, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, o presente caso retrata a interrupção do abastecimento de água potável no imóvel das Recorridas, por vários dias.

Considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no Art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, a facilitação da defesa dos direitos do Recorrido é medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

Ao compulsar os elementos dos autos, concluo que agiu com acerto o magistrado sentenciante, isto porque, em obediência ao Princípio da Continuidade, com fundamento no Artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, os serviços públicos essenciais, qual seja, no caso concreto, o fornecimento de água, deve ser contínuo, eficaz e adequado, nos moldes do artigo 6º, X do CDC.

Ainda, mais precisamente no parágrafo único do mencionado Artigo 22 do CDC, nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados. É evidente a falha na prestação do serviço, como bem fundamentado pelo juiz sentenciante:

“Em que pese as alegações da ré de que os serviços foram prestados em tempo regular, não vislumbro isso nos autos. As produzidas pela ré, apesar de comprovarem que houve um reparo no dia 29/11/2023, também demonstram que a sua equipe retornou novamente ao local no dia 02/12/2023 para reparar o mesmo vazamento, corroborando com as alegações contidas na inicial.

À vista disso, competia à CESAN comprovar que o serviço foi prestado de forma adequada e eficiente dentro do prazo regular, conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor e nas normas reguladoras do serviço de saneamento, o que não ocorreu.

A falha na prestação do serviço, caracterizada pela demora no conserto do vazamento, causou ao autor transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano, configurando, assim, o dever de indenizar.”

Portanto, não há nos autos nenhuma comprovação de que os serviços foram suspensos pelos motivos previstos em lei, ou seja, não há qualquer fato que comprove a legalidade da referida interrupção da prestação do serviço, portanto, a responsabilidade da Recorrente não pode ser afastada.

Ademais, tendo em vista a previsão legal disposta no art. 6º, VIII do CDC e no art. 373, II, do CPC, verifica-se que o ônus da prova recai sobre a empresa requerida, de forma que, no presente caso, caberia à recorrente comprovar nos autos a alegação de que não houve falha na prestação dos serviços.

Assim, ante o flagrante descumprimento por parte da prestadora do serviço em comprovar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, como prevê o art. 373, II, do CPC e o art. 6º, VIII do CDC, forçoso reconhecer a falha na prestação dos serviços na forma alegada à exordial.
Diante disso, resta configurado o dano moral sofrido pelo consumidor, ora recorrido, este considerado
in re ipsa
, ante a presunção de ofensa à sua dignidade, pois, de forma injustificável, ficou sem o abastecimento de produto indispensável à sua sobrevivência.
Ademais, a jurisprudência se consolidou no sentido de que a interrupção do fornecimento de água, por si só, caracteriza dano moral, por dizer respeito a elemento indispensável à vida, nesse mesmo sentido é o entendimento da

Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, vejamos
:

“
Levando-se em consideração as provas anexadas aos autos, a própria defesa trazida pela ré, os depoimentos tomados, entendo ter restado provado que junto à residência das autoras, não tem havido um regular fornecimento de água, fato este, cujo motivo não foi explicado pela requerida, que defende que não há falha na prestação de seus serviços, mas, que, no entanto, não comprova essa alegação.”
"(...) A parte autora argumentou na inicial que em 23/10/2019 sofreu com a interrupção do fornecimento de água no imóvel que aluga e verificou que havia uma correspondência da CAESB justificando o corte do serviço devido a suposto inadimplemento por parte do autor que não reconhece a mencionada dívida. Ao comparecer ao posto da CAESB, foi informado pelo funcionário da requerida que em verdade a interrupção foi ocasionada pela falta de atualização cadastral. Requereu indenização no montante de R$ 5.000,00, por danos morais pelo corte indevido de serviço essencial e na quantia de R$ 31,67 por danos materiais pela taxa de religamento no registro que lhe foi cobrada. (...) 7. Ademais cabe salientar que a Resolução nº 14/2011 da ADASA, inclusive citada nas alegações da requerente, não prevê nenhuma hipótese de suspensão do fornecimento de água em razão da atualização do cadastramento do usuário, o que configura como suspensão indevida.
Em outras palavras, a empresa ora requerente flagrantemente ultrapassou a barreira da legalidade imposta aos prestadores de serviço público ao suspender o serviço, pois não há previsão legal para tal conduta.
Confira-se: 'Art. 121. O prestador de serviços poderá suspender a prestação dos serviços de abastecimento de água a determinado usuário, nas seguintes situações: I - inadimplemento pelo usuário do pagamento devido pela prestação do serviço; II - negativa do usuário em permitir a instalação de hidrômetro; III - deficiência técnica e de segurança das instalações da unidade usuária que ofereça risco iminente de danos a pessoas ou bens; IV - manipulação indevida, por parte do usuário, da ligação predial, inclusive hidrômetro, ou qualquer outro componente da rede pública; V - quando não for solicitada a prorrogação, vencido o prazo da ligação temporária; VI - revenda ou abastecimento de água a terceiros; VII - ligação clandestina ou religação à revelia; e VIII - solicitação do usuário. § 6º
É considerada suspensão indevida aquela que não estiver amparada ou que contrarie o disposto nesta Resolução.' (...) Pelo conjunto probatório, além de correta a caracterização de danos morais, a quantia arbitrada na sentença atende perfeitamente a todos os critérios legais, devendo ser mantida pela ausência de novos fundamentos que justifiquem sua reforma.”
Acórdão 1308921
, 07104478820208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 17/12/2020.

Assim, registro que o valor fixado pelo magistrado sentenciante, qual seja, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos extrapatrimoniais,
se apresenta justo e suficiente, em valor condizente com a gravidade da conduta da recorrente. Portanto, o valor arbitrado objetiva amenizar a dor e o sofrimento do recorrido, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença
por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95
.

Com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)